Tribunal: TJMT
Processo: 1026567-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026567-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RONAN GOMES VILLAR - CPF: 252.587.531-15 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A contra sentença da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Ronan Gomes Villar, confirmando a liminar que determinou a exibição dos contratos requeridos e condenando a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Verificar se o Apelado demonstrou tentativa válida e prévia de obtenção dos documentos solicitados por meio de requerimento administrativo;
(ii) Definir se a ausência de tal demonstração caracteriza falta de interesse processual apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exibição de documentos constitui meio de prova regulado pelos arts. 397 a 400 do CPC/2015, sendo necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo para caracterizar o interesse processual.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.349.453-MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou a tese de que, para o ajuizamento de ação de exibição de documentos, é imprescindível a demonstração de pedido prévio à instituição financeira não atendido em prazo razoável.

5.

O Apelado não comprovou ter solicitado formalmente os documentos requeridos por meios válidos (e-mail, correio ou outros canais adequados), limitando-se a alegar que a plataforma “consumidor.gov” não localizou a empresa Requerida.

6.

A ausência de tentativa prévia válida de obtenção dos documentos caracteriza falta de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

7.

A reforma da sentença é medida necessária, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Para o ajuizamento de ação de exibição de documentos, é indispensável a demonstração de prévio requerimento administrativo válido e não atendido pela instituição financeira, sob pena de caracterização de ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 397 a 400, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.349.453-MS, Tema 648; TJMT, N.U 1030220-18.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação De Exibição de Documentos
, ajuizada por Ronan Gomes Villar, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a liminar que determinou a exibição dos contratos requeridos na inicial, bem como condenou a Requerida, ora Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A Apelante alega que o Apelado celebrou dois contratos de saque parcelado com a instituição financeira, e que ambos foram disponibilizados oportunamente, tanto em cumprimento à decisão liminar quanto em sede de contestação.

Sustenta que não houve qualquer resistência na apresentação dos documentos solicitados pelo Apelado, tendo cumprido tempestivamente a decisão judicial que determinou a juntada dos referidos contratos.

Aduz que o Apelado não demonstrou ter esgotado as vias administrativas para obtenção dos documentos, tampouco comprovou negativa da Apelante em fornecê-los extrajudicialmente.

Assevera que, diante da apresentação dos documentos requeridos, não há motivos que justifiquem a condenação imposta na sentença.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, bem como seja o Apelado condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da verba sucumbencial, considerando que não houve resistência da Apelante na exibição dos documentos.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se Recurso de Apelação Cível, interposto por Meucashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A, contra a sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação De Exibição de Documentos
, ajuizada por Ronan Gomes Villar, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Ronan Gomes Villar, servidor público aposentado, ajuizou a sobredita ação em face de MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A alegando que foram identificados descontos recorrentes em sua folha de pagamento, relacionados a um contrato de empréstimo consignado vinculado ao produto “MeuCashCard – Cartão de Crédito”, que não recebeu o contrato.

Relatou que, diante de tentativas administrativas infrutíferas junto ao BACEN e portal Consumidor.gov, recorreu ao Judiciário para obter o contrato supostamente firmado.

Diante disso, pleiteou a apresentação desse documento, considerando ser essencial para esclarecer as condições da operação, como valores, taxas de juros, prazos e demais obrigações.

O pedido liminar foi concedido pelo juízo de origem.

A instituição financeira MeuCashCard apresentou contestação alegando que o autor firmou dois contratos eletrônicos devidamente assinados e que o autor tinha pleno conhecimento dos termos do contrato, sendo o produto um Cartão de Benefício Consignado que permite operações de saque e compra. Na oportunidade, apresentou os documentos.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“(...)
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a ação de exibição de documento ajuizada por Ronan Gomes Villar em desfavor de MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A., para confirmar a liminar deferida e condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC.

(...)”

Contra esse ato, recorre a parte Requerida.

Sabe-se que a exibição de documentos segue procedimento ordinário autônomo, instaurado por meio de processo de conhecimento e observando os requisitos previstos no artigo 397 do Código de Processo Civil, como meio adequado para obtenção de prova.

Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno leciona:

“(...) A exibição de documento ou coisa, tal qual disciplinada pelo CPC de 2015, é ao mesmo tempo meio de prova, a exemplo de todas as demais aqui estudadas, e meio de obtenção de prova (...)”.

Prossegue, esclarecendo que, quando não se trata de produção antecipada de provas, como ocorre no presente caso, o procedimento adequado é aquele previsto nos arts. 397 a 400 ou 401 e 402 do CPC para a exibição pretendida, ressaltando que tais dispositivos atendem melhor ao objetivo do interessado. (Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil, Vol. único - 2. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2016, p. 360).

Superada a análise sobre o cabimento da presente demanda, observa-se que o autor ingressou com a ação sem comprovar tentativa válida e prévia de obtenção do documento pela via administrativa, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.349.453-MS, submetido à sistemática dos repetitivos. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória para instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

No caso, o autor não demonstrou tentativa formal de obtenção prévia dos documentos mencionados na petição inicial. Conforme reconhecido por ele próprio, o contato prévio com a instituição financeira não foi realizado porque ao acessar a plataforma “consumidor.gov”, não foi possível localizar a empresa Requerida cadastrada.

Contudo, não há como desconsiderar que existem outras formas de proceder a tal requerimento, tais como via e-mail, correio etc. Logo, forçoso concluir que tal circunstância não atende aos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento mencionado.

Em casos semelhantes, este Sodalício decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I DO CPP – TEMA REPETITIVO N.o 648 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação cautelar de exibição de documentos, para que haja interesse de agir ou interesse processual, incumbe a parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto a instituição financeira, de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS, cuja tese foi firmada no Tema Repetitivo 648. 2. No presente caso, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovando o prévio requerimento administrativo em consonância com o Tema Repetitivo n.o 648 do c. STJ. 3. O pedido de exibição cautelar de documentos não se adequa à previsão jurisprudencial, de modo que falta ao Requerente/Apelante interesse processual, razão pela qual a petição inicial deverá ser indeferida, nos termos do art. 330, inc. III, do CPC. 4. Recurso desprovido.

(N.U 1030220-18.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Diante disso, constatando-se a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia válida, configurado está a ausência de interesse processual, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

De rigor, a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025